Tribunal: TJES
Processo: 5005102-46.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005102-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARCELO PENEDO FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Alegam os autores, ser servidores públicos municipais e exercer o cargo de cirurgião dentista, e em razão disso recebiam adicional de periculosidade. Narram que o adicional foi substituído por adicional de insalubridade. Aduzem que se expõem diariamente a radiação ionizante, proveniente dos equipamentos de raio x odontológico móvel que utilizam. Pugnam pela condenação do réu no pagamento do adicional em questão.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o município de Cachoeiro de Itapemirim a implementar o adicional de periculosidade aos autores desde maio de 2023, como todos os reflexos decorrentes, com juros de mora desde a citação, e correção monetária, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
”
.

3
. O município réu interpôs recurso, requerendo a reforma do julgado para que se negue provimento aos pedidos iniciais. Em contrarrazões, os autores pugnam seja mantida incólume a sentença recorrida.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

5.
A procedência dos pedidos autorais decorre de interpretação literal da Lei Municipal 7717/19: “
Art. 6º São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do servidor público municipal a: IV – atividades de risco em potencial concernentes a radiações ionizantes ou substâncias radioativas
”.

6.
A edição de laudos, memorandos e normas regulamentadoras não pode suprimir direitos previstos em legislação municipal vigente. Nota-se que não há notícia de alterações nas atividades desempenhadas pelos servidores, de sorte a justificar a supressão do adicional. Desta forma, escorreita a sentença proferida, eis que analisou detidamente as provas acostadas e teses formuladas.

7.
Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem custas por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)